Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PENSÃO MENSAL MOVIDA POR JOÃO LUCAS CONTRA RAMO NEE (CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DA COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS, E EMPREGADO DA 2A RÉ), MASTER COMÉRCIO (PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO) E PORTO SEGURO (SEGURADORA). ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ARBITRAMENTO. INDEVIDA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. ART. 950, CC. DANOS ESTÉTICOS. NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais com danos materiais e lucros cessantes que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para: a) condenar a terceira ré ao pagamento de indenização securitária, referente aos danos materiais suportados pela parte autora, no valor de R$ 2.294,46 ; b) Condenar solidariamente o primeiro réu e o segundo réu ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de reparação por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, os dois primeiros réus requerem a reforma da sentença no tocante ao dano moral. Asseveram que o valor do dano moral deveria ser em torno de R$ 5.000,00, pois de resto todas as perdas materiais foram pagas e, os residuais materiais estão sendo pagos. 1.2. O autor também pede a reforma da sentença, alegando que restou e comprovado o dano estético por ele experimentado. Aduz a existência de uma cicatriz de grandes proporções em seu quadril esquerdo, conforme foto em anexo. Assevera que ficou com marcha claudicante devido ao encurtamento de 4 cm de sua região pélvica, bem como sobrepeso e estrias. Sustenta que o perito constatou que o recorrente possui parestesia em perna esquerda e dificuldade para realizar a dorsiflexão do tornozelo esquerdo, sequela essa considerada permanente, o que faz com que a deambulação do recorrente seja dificultada ante a limitação dos movimentos do tornozelo esquerdo. Quanto à pensão vitalícia, alega que, conforme comprovado pelo laudo pericial, teve perda parcial da sua capacidade laboral, com sequelas irreversíveis que o acompanharão pelo resto da sua vida. Assevera não poder ficar muito tempo em pé ou sentado sem sentir intensas dores o que demonstra clara redução em sua capacidade laborativa. Sustenta a majoração dos danos morais. Alega o abalo moral e psíquico restou indiscutível, seja pelas cirurgias realizadas nas regiões afetadas, seja pelo longo trabalho de fisioterapia com intuito de amenizar as sequelas e, enfim, pelas sequelas permanentes e definitivas.

2. Do dano estético. 2.1. No que se refere ao dano estético, ao apreciar sua existência, indaga-se acerca de modificações à estética da vítima. 2.2. O dano estético reflete uma modificação no físico, e não no psíquico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dano estético é algo distinto do dano moral, pois há no primeiro uma “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa”. Já no dano moral há um “sofrimento mental - dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”. O dano estético seria visível, 'porque concretiza na deformidade' (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005 e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000). 2.4. No caso dos autos, o laudo pericial é suficiente para atestar a negligência do motorista na condução do veículo do segundo réu. 2.5. O próprio réu assumiu integralmente a culpa pelo sinistro e, em ato contínuo, acionou o seguro vigente. Passada esta análise, cumpre verificar se o trauma sofrido pelo autor pode ser considerado dano estético em razão da deformação provocada ou em razão da fealdade. 2.6. Do exame das fotos acostadas, não há como extrair que a alteração morfológica no corpo do autor, que causou a deformidade visível, seja permanente. Isso pode ser observado, inclusive, pela segunda fotografia tirada após o procedimento cirúrgico, pois, na referida imagem, vê-se que houve nítida redução da cicatriz. 2.7. Ademais, para que seja considerado dano estético, é necessária a constatação de alteração morfológica, enfim, que a deformidade corporal, venha agredir a visão, ou seja, causar intensa repulsa e desagrado, o que não se verifica pelas imagens colacionadas. 2.8. Jurisprudência: “(...) 8. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano. 9. No caso dos autos, o dano estético alegado restringe-se à presença de uma cicatriz cirúrgica no cotovelo, a qual não é capaz de gerar fealdade ou qualquer outro tipo de constrangimento para a Autora/Apelante, apto a fundamentar uma indenização. (...)” (07030194820218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/1/2023.)” 2.9. Os elementos fáticos não comprovam a ocorrência de dano estético, pois as cicatrizes verificadas, por si só, não ensejam a configuração deste tipo de responsabilidade civil.

3. Da pensão vitalícia. 3.1. Na dicção do artigo 950 do Código Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.” 3.2. Na espécie, as provas produzidas pelo autor evidenciam que as lesões não culminaram na sua incapacidade total ou parcial para o trabalho. Isso pode ser extraído do laudo pericial que concluiu que “Não existe incapacidade laboral, existe restrição laboral, apesar de, segundo a tabela SUSEP, invalidez parcial permanente acometendo somente o tornozelo esquerdo em grau leve 25%, o periciando está apto a retornar ao trabalho, com as devidas restrições e limitações imposta por esta sequela.”. 3.3. Precedente do STJ: “(...) 3. A invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que, conforme se depreende dos trechos do acórdão recorrido alhures transcritos, não ocorreu na hipótese. Precedente. (...)” (AgInt no AREsp 1242238, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 22/08/2019). Assim, não se vislumbra que a lesão sofrida imponha ao réu o ônus de pensão vitalícia, conforme preconiza o art. 950 do CC.

4. Do dano moral. 4.1. Sobre o dano moral, tem-se que consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade. É aquele que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4.2. O dano moral se refere à aflição e à angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras. O laudo médico pericial aponta dano psicológico e físico que impõe tratamento de reabilitação à vítima por período não delimitado. 4.3. Nessa linha de intelecção, comprovado o dano à sua saúde mental, à sua qualidade de vida em decorrência de ato ilícito praticado por um dos réus, o dever de indenizar pelos danos morais se faz mister. 4.4. Com efeito, a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada as circunstâncias e consequências do acidente. 4.5. Jurisprudência: “(...) 4. Dos danos morais. 4.1. O STJ, de acordo com a Súmula 387, considera lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, considerando que são danos autônomos ao ofendido. 4.2. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade, que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4.3. Além do dano físico, o laudo médico pericial aponta dano psicológico que impõe tratamento por período não inferior a um ano e comprometimento parcial da sua qualidade de vida. 4.4. Comprovado o dano à integridade física do autor, à sua saúde mental, à sua qualidade de vida e profissional em decorrência de ato ilícito praticado pelo réu, o dever de indenizar pelos danos morais se faz mister. 4.5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada as circunstâncias e consequências do acidente. 4.6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença está de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor. (...)” (07079797520208070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/7/2022.) 4.6. Dentro desse contexto, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença está de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor.

5. Majorados os honorários devidos por Ramo Nee Gabriel dos Santos, Master Carnes Ltda. e João Lucas Carvalho Paz para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção determinada na sentença.

6. Apelos improvidos.